Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-89.2025.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002205-89.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITORIO HELATCZUK - CPF: 468.492.709-15 (APELADO), BRUNA ALVES DE SOUZA - CPF: 052.087.291-64 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos oriundos de operações bancárias fraudulentas, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude perpetrada mediante contratação de empréstimos e transferências indevidas em conta do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há responsabilidade da instituição financeira por fraudes decorrentes de engenharia social; (
ii
) verificar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima apta a afastar o dever de indenizar; (
iii
) definir a extensão da repetição do indébito; (
iv
) aferir a configuração e adequação dos danos morais fixados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, respondendo pelos danos causados por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, caracterizadas como fortuito interno.

4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, ante a ausência de prova de fornecimento voluntário de credenciais e a
evidência de falha nos mecanismos de segurança, diante de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

5. A nulidade das operações fraudulentas impõe a declaração de inexistência dos débitos, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados. A repetição do indébito em dobro incide exclusivamente sobre os valores efetivamente suportados pelo consumidor, a serem apurados em liquidação de sentença.

6. O dano moral decorre da própria ocorrência da fraude, agravada pela vulnerabilidade do consumidor, sendo adequada a indenização fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, configuradas como fortuito interno. 2. A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova inequívoca, não se configurando diante da falha dos mecanismos de segurança bancária. 3. A repetição do indébito em dobro limita-se aos valores efetivamente descontados do consumidor. 4. O dano moral decorrente de fraude bancária configura-se
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização quando evidenciada falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III, e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11; art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
EAREsp
676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DR.

JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
VITORIO HELATCZUK
, julgou procedentes os pedidos da exordial.

A sentença originária
,
integrada

pel
a decisão dos embargos de declaração (id. 3450233676)
declarou a
inexistência do débito objeto da lide, concernente à fatura de cheque especial, bem como de empréstimo pessoal, relacionados à documentação de
id.
192075530 - Pág. 11/13;

condenou o requerido
a restituir em dobro ao autor a quantia adimplida em razão das transações fraudulentas, a ser apurada em liquidação de sentença
,

atualizados apenas pela SELIC até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, corrigidos pelo IPCA com juros pela SELIC deduzida do IPCA
; condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Banco Réu interpôs o presente
r
ecurso de
a
pelação. Em suas razões, sustenta a ocorrência de excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). Alega que o autor foi vítima de engenharia social ("golpe da falsa central") e que as transações foram validadas mediante uso de senhas pessoais e intransferíveis. Defende a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de nexo causal, pugnando pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastar as condenações.

Devidamente intimado, o
a
pelado apresentou contrarrazões, suscitando, preliminar
de
não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento
e
majoração dos honorários recursais.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do j uízo d e a dmissibilidade e

da

p
reliminar
d
e
o
fensa
à

d
ialeticidade

A parte Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando que o Banco apresentou razões genéricas que não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Embora a peça recursal traga teses padronizadas sobre fraudes via
w
hats
a
pp e ligações telefônicas, é possível extrair a irresignação da instituição financeira quanto ao reconhecimento da sua responsabilidade objetiva, contrapondo a tese de falha de segurança com a alegação de culpa exclusiva da vítima. Em prestígio ao princípio da primazia da decisão de mérito e do amplo acesso à Justiça,
rejeito a preliminar
.

É
como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade do Banco Apelante por empréstimos e transferências realizados na conta do
a
pelado, bem como a ocorrência de danos morais e a legalidade da devolução em dobro.

A relação entabulada entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC) e o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias consubstanciam fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

No caso em tela, o autor
/a
pelado, pessoa idosa e com saúde mental fragilizada, relata que sua conta bancária foi invadida no dia 15/08/2024. Conforme minuciosamente descrito na inicial, os fraudadores contrataram de forma simultânea dois empréstimos
sendo
um no valor de R$ 65.900,00
(sessenta e cinco mil
e novecentos reais)
e outro de R$ 45.500,00
(quarenta e cinco mil e quinhentos reais),
totalizando R$ 111.400,00
(cento e onze mil e quatrocentos reais)
em crédito
disponibilizado indevidamente.

Ato contínuo, os criminosos realizaram três transferências via TED para pessoas desconhecidas
, sendo
:

R$ 24.985,80
(vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos)
para a conta de João Pedro Souza (na Caixa Econômica Federal);

R$ 49.988,00
(quarenta
e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais)
para a conta de Wanderson Cleyton (no próprio Banco do Brasil);
e
R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil reais)
para a conta de Tainara da Silva (no próprio Banco do Brasil).

Essas três transferências somaram o exorbitante valor de R$ 116.973,80
(cento e dezesseis mil,
novecentos e setenta e três reais e oitenta centavos)
. Como o montante transferido pelos fraudadores foi superior ao valor dos empréstimos contratados, a diferença de R$ 5.573,80
(cinco mil, setecentos e
setenta e três reais e oitenta centavos)
foi debitada diretamente do limite de cheque especial do autor, gerando encargos e juros que ele jamais anuiu.

O Banco Apelante defende-se alegando "engenharia social" e culpa exclusiva do consumidor. Contudo, não trouxe aos autos qualquer laudo técnico,
log
de acessos ou comprovação de que o autor tenha digitado senhas ou repassado tokens aos golpistas
,
ônus que lhe incumbia
ex
vi
do art. 373, II, do CPC. Ao revés, o banco reconheceu parcialmente a fraude administrativa ao conseguir estornar o TED de R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil re
ais),
o que denota, por si só, a assunção tácita de que a transação era
ilegítima
.

Houve
falha no sistema antifraude do Banco. Transações seguidas, em montantes tão elevados e com uso de limite de cheque especial em desacordo com o perfil de um cliente idoso/aposentado, deveriam ter acionado bloqueios de segurança imediatos. Inexistindo prova de culpa da vítima, impõe-se a nulidade dos contratos e a declaração de inexistência dos débitos, não merecendo reparo a sentença neste ponto.

Da
r
epetição
d
o
i
ndébito (
d
evolução
e
m
d
obro)

A r. sentença, após os
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo autor/apelado
, determinou a repetição do indébito em dobro, aplicando a tese fixada pela Corte Especial do STJ (
EAREsp
676.608/RS), a qual pacificou que a restituição dobrada (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança configure conduta contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, faz-se imperiosa uma observação/ressalva para a escorreita execução do julgado. A condenação à repetição do indébito em dobro deverá incidir estrita e exclusivamente sobre os valores que foram efetivamente descontados/debitados do patrimônio do autor, além de eventuais juros e tarifas debitadas de seu saldo/benefício.

A devolução em dobro não incide sobre o valor global dos empréstimos creditados e transferidos imediatamente aos fraudadores, pois essa quantia não saiu do bolso do autor a título de "pagamento indevido", mas sim constituiu o proveito do golpe. O montante exato a ser restituído ao autor deverá ser rigorosamente apurado em fase de liquidação de sentença, mediante a juntada dos extratos bancários demonstrando as parcelas e tarifas efetivamente suportadas pelo
a
pelado.

Dos
d
anos
m
orais

O dano moral no caso de fraude bancária com invasão de conta, contratação de dívidas estratosféricas e comprometimento do saldo é presumido (
in
re

ipsa
). O transtorno sofrido pelo Apelado, agravado por sua condição psiquiátrica devidamente atestada nos autos, excede os meros aborrecimentos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – GOLPE DA “FALSA CENTRAL” –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX, TED, PAGAMENTO DE BOLETOS, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO) – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
–RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a consumidora foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante sofisticada engenharia social, com a realização de diversas transações financeiras atípicas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir ou mitigar o prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno o risco decorrente de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não configurada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos realizados em conta-salário e a imposição de dívida expressiva, contraída mediante fraude, caracterizam dano moral indenizável, que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1000617-15.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

O valor arbitrado na origem a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se perfeitamente condizente com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. A quantia afigura-se adequada e suficiente para reparar a angústia vivenciada pelo correntista ante a grave falha na prestação do serviço bancário, observando estritamente os postulados da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, alcançando, ainda, a necessária finalidade pedagógica da condenação
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
conheço

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica apenas
o
bservado/
r
essalvado, para fins de fiel cumprimento de sentença, que a condenação referente à repetição do indébito em dobro recairá exclusivamente sobre os valores efetivamente descontados/debitados da conta bancária do autor para o pagamento dos débitos declarados inexistentes, cujo montante deverá ser escorreitamente apurado em sede de liquidação de sentença.

Em obediência ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Banco
a
pelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico alcançado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026